Tribunal: TCU
Processo: 027.534/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9533/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.534/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Ramos de Brito (XXX.538.731-XX); Caroline Lourenco de Lima (XXX.838.551-XX); Deborah de Oliveira (XXX.535.318-XX); Glecia Virgolino da Silva Luz (XXX.850.331-XX); Lucas Alves Rodrigues (XXX.283.231-XX); Maira Lins Bomfim (XXX.443.851-XX); Marcos Lemos Ferreira dos Santos (XXX.696.938-XX); Maria Aparecida Alves Leite dos Santos Almeida (XXX.894.104-XX); Mayra Resende Costa Almeida (XXX.960.281-XX); Washington Henrique Carvalho Almeida (XXX.609.903-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.